Tribunal: TCU
Processo: 020.557/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1434/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.557/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá - SP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Alexander Mauricio (100150/OAB-PR), representando Nutri House Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cópia desta deliberação, bem como das demais peças que compõem estes autos, para que aquela Corte de Contas avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle visando à apuração dos fatos narrados na exordial; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao Município de Guaratinguetá/SP e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, ambos do Regimento Interno deste Tribunal.